Tribunal: TJDFT
Processo: 0006884-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUDITORIA MILITAR. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DISCIPLINAR. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ILEGALIDADE DO ATO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. MOTIVOS DA SENTENÇA E VERDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA.
1. O ordenamento pátrio estabelece que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecidos como fundamento do decisum, não fazem coisa julgada (art. 504 do CPC/15).
2. O erro material havido na fundamentação da decisão que não conheceu do recurso do militar não caracteriza qualquer ilegalidade, pois patente a intempestividade do pedido de reconsideração apresentado, conforme demonstram os carimbos e protocolos constantes das peças da sindicância.
3. Ausente qualquer ilegalidade na sindicância militar instaurada, inviável o acolhimento dos pedidos para trancar o procedimento e anular o ato que determinou a detenção disciplinar da parte autora.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.